Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Trata-se, portanto, de um recurso de fundamentação vinculada.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de modo que todas as questões que foram analisadas e decididas no acórdão do agravo de instrumento não podem ser objeto de novo debate pela via dos aclaratórios. 2.1. Ainda que para fins de prequestionamento com o desiderato levar o feito às instâncias superiores, os embargos de declaração só devem ser providos quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. No voto condutor do acórdão, o entendimento foi fundamentado nos preceitos legais aplicáveis e suficientes para a resolução do caso, não sendo exigível do magistrado que se manifeste sobre todas as alegações da recorrente.
4. O pedido de aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, à Embargante também não merece acatamento, porquanto não se verifica nítido propósito protelatório no recurso.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.